Tribunal: STF
Processo: ARE 1508070
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Contribuição ao Fundeinfra. Caráter facultativo. Aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional local. Incidência do enunciado nº 280 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, ao fundamento de que a controvérsia, relativa à contribuição vinculada ao Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra), demanda a interpretação de legislação infraconstitucional local, incidindo, assim, o óbice do enunciado nº 280 da Súmula do STF.



    2. O recurso extraordinário objetivava discutir a natureza jurídica de contribuição vinculada a fundo estadual de infraestrutura, questionando a observância à anterioridade nonagesimal.



    3. A decisão agravada entendeu que a análise da questão demandava o exame de legislação infraconstitucional local, inviabilizando o recurso extraordinário em razão do enunciado nº 280 da Súmula do STF e da prejudicialidade de julgamento da ADI nº 7.363-AgR/GO.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta argumentos novos capazes de modificar a decisão agravada, que entendeu pela impossibilidade de análise do recurso extraordinário, em face do enunciado nº 280 da Súmula do STF, por exigir o exame de legislação infraconstitucional local.



    III. Razões de decidir



    5. O exame da natureza jurídica da contribuição vinculada ao Fundeinfra e sua relação com o princípio da anterioridade nonagesimal exige interpretação das Leis estaduais nº 21.670, de 2022, e nº 21.671, de 2002, bem como do Decreto estadual nº 10.187, de 2022, matéria de legislação infraconstitucional que não pode ser reexaminada em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 280 da Súmula do STF.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a análise da aplicação do princípio da anterioridade tributária em casos que envolvem legislação estadual demanda exame da legislação local, configurando ofensa meramente reflexa à Constituição.



    7. O recorrente não trouxe argumentos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar razões já analisadas e rechaçadas.



    8. Aplicável, em caso de julgamento unânime, a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    9. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STF, que impede a análise de legislação infraconstitucional local em recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 280 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Tese de julgamento: "1. A análise da natureza jurídica da contribuição vinculada ao Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra) e sua submissão ao princípio da anterioridade nonagesimal demanda interpretação de legislação infraconstitucional local, não cabendo reexame em sede de recurso extraordinário. 2. A incidência do enunciado nº 280 da Súmula do STF impede o processamento do recurso extraordinário quando a controvérsia envolve interpretação de normas estaduais. 3. A mera reiteração de argumentos já afastados na decisão agravada não é suficiente para infirmar os fundamentos que levaram à negativa de seguimento do recurso."



    Dispositivos relevantes citados: CFRB, art. 150, inc. III, al. "b"; CPC, art. 1.021, § 4º.



    Jurisprudência relevante citada: enunciado nº 280 da Súmula do STF; ARE nº 1.482.202-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 17/06/2024; ARE nº 1.402.382-AgR/PI, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/02/2023; ARE nº 1.280.729-AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26/10/2020.